Tribunal: STF
Processo: RE 340010
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
CONVERSÃO EM URV. APLICAÇÃO DA LEI N.º 8.880/94. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE POLÍTICA MONETÁRIA.
As regras da lei federal em questão, por terem reflexo na política
monetária nacional e haverem sido editadas com base no inciso VI do
art. 22 da Carta da República, são aplicáveis a todos os entes
federados, não cabendo aos Estados a fixação de normas discrepantes
para seus servidores.
Precedente: RE 291.188, Relator Ministro Sepúlveda Pertence.
Agravo desprovido.